Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740044-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLEBER DA SILVA RAFAGNIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de CLEBER DA SILVA RAFAGNIN, determinou que o veículo não fosse removido para outro estado da federação no prazo para purgação da mora, nos seguintes termos (ID 96100665 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, ultrapassado o prazo de cinco dias para purgação da mora sem manifestação da parte ré, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Retire-se a marcação de sigilo, caso lançada no momento da distribuição dos autos. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...)”. Em suas razões recursais (ID 42015701), o Agravante afirma que não existe nenhum dispositivo legal que vede a remoção do veículo antes do transcurso do prazo para a purga da mora. Transcreve jurisprudência de outros tribunais em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a remoção do bem imediatamente após a apreensão do veículo, bem como a citação do réu deve ocorrer somente após o cumprimento da liminar. Decisão de ID 41698994 determinou que o agravante esclarecesse as razões recursais. O agravante apresentou a petição de ID 42015701. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Analisando a decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo determinou que o veículo não seja removido para outa unidade da federação, no prazo de purga da mora. O artigo 3o, §1o, do Decreto-lei no 911/69 prevê que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, restará consolidada a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Desse modo, a consolidação da propriedade somente ocorre após o transcurso do prazo para a purgação da mora. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a limitação de deslocamento é temporária, com a finalidade de assegurar ao devedor que efetuar a purga da mora a devolução do bem sem maiores transtornos. A decisão agravada não impede que, após a consolidação da propriedade, o banco agravado remova o veículo para outro estado. Desse modo, trata-se de cautela que assegura ao devedor o direito de purgar a mora e obter a devolução mais rápida do bem. Nesse sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DEFERIMENTO - RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL - PRAZO - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. A teor do disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem consolida-se no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a liminar, prazo de que dispõe o devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida pendente e obter a restituição do bem livre do ônus (§ 2o). Portanto, se até o vencimento do referido prazo há possibilidade de restituição ao requerido, impõe-se vedar, nesse ínterim, sua remoção do Distrito Federal, bem como sua alienação que, por certo, inviabilizaria a restituição prevista na lei. (Acórdão 345305, 20080020135965AGI, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2008, publicado no DJE: 16/3/2009. Pág.: 134) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. POSSIBILIDADE NO PERÍODO LEGAL DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, restará consolidada a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidadas a posse e a propriedade, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, haja vista que a lei não veda a remoção do bem para outra unidade da Federação. 3. Convém destacar que o bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida. Após o decurso do prazo de 5 dias sem o pagamento, a posse e a propriedade se consolidarão em nome do agravante, oportunidade em que fica, por expressa disposição legal, autorizada até mesmo alienar o veículo a terceiros (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Logo, a limitação de deslocamento é temporária, com a finalidade de assegurar ao devedor que adimplir a dívida no prazo legal a devolução do bem sem maiores transtornos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1171280, 07013383520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no PJE: 03/06/2019, Sem Página Cadastrada). (Negritei). Em relação à alegação de que a citação do réu deve ocorrer somente após o cumprimento da liminar, verifico que o agravante não apresentou os motivos pelos quais entende que a decisão agravada deveria ser modificada, tendo se limitado a formular o pedido. Esta relatora oportunizou ao agravante prestar esclarecimento, contudo os motivos não foram apresentados. Assim sendo, essa questão não deve ser conhecida por violação ao princípio da dialeticidade. Ainda que assim não se entendesse, verifico que a decisão agravada possui duas partes, uma relativa ao que foi decidido pelo juízo a quo e outra relativa às questões administrativas a serem cumpridas pela secretaria do juízo. Observa-se que, na primeira parte da decisão, o juízo a quo determinou que o réu, após o cumprimento da liminar, seja citado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Desse modo, a decisão agravada, em juízo perfunctório, atendeu ao disposto no § 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não restou demostrada a probabilidade do direito alegado e nem o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora